Tribunal: TJDFT
Processo: 0701963-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701963-64.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA, ROSA LETICIA DAMACENO LIMA AGRAVADO: M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32116679) interposto por M.G COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento provisório de sentença deflagrado por MARIA LUCIA DAMACENA LIMA, FABIO ALVES DAMACENA LIMA, IZA ILDA MICHELLE DAMACENA LIMA, RENATO DAMASCENO LIMA e ROSA LETICIA DAMACENO LIMA em desfavor da agravante, intimou o devedor para o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem a incidência da multa de 10% (dez por cento), e dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como determinou à parte executada que efetue a devolução das chaves do imóvel à parte exequente. A parte executada interpôs o presente recurso com o objetivo de obter a suspensão do cumprimento de sentença na origem até que sobreviesse o julgamento dos embargos de declaração no 0715345-74.2020.8.07.0007, sob o argumento de existir possibilidade de alteração do valor exequendo caso julgado procedente aquele recurso com efeitos modificativos. A decisão liminar de ID 32135621 deferiu a medida antecipatória para determinar a suspensão dos autos originários até o exame do efeito suspensivo postulado nos autos daqueles declaratórios. Após a interposição do agravo interno de ID 32964640 pela recorrida, esta peticionou novamente no ID 33107098 para noticiar a perda de objeto do recurso de agravo de instrumento em razão do julgamento de mérito dos declaratórios mencionados. Intimado para se manifestar, o agravante sustenta que o pedido formulado no bojo do agravo de instrumento transcende o julgamento dos referidos aclaratórios, uma vez que pende de análise duas matérias que influem no montante do quantum debeatur. Acrescenta que o prazo recursal está aberto naqueles autos para a interposição de agravo interno, de modo que somente após o julgamento deste poder-se-á assumir que não mais existe meio recursal para apreciação de fatos e provas. Ao final, pugna pelo indeferimento do pedido de perda de objeto recursal. É o relato do essencial. Extrai-se das razões do agravo de instrumento que a parte executada formulou pedido expresso em sede liminar e no mérito para suspensão do cumprimento provisório da origem até o julgamento dos embargos de declaração no 0715345-74.2020.8.07.0007. O pedido liminar foi deferido sob o fundamento de que a parte recorrente interpôs os declaratórios com pedido de efeito suspensivo, para modificação do julgado, havendo, por isso, a possibilidade de obstar o cumprimento provisório nos moldes do art. 520, caput[1], do Código de Processo Civil, e do art. 58, inc. V, da Lei de Locação (no 8.245/91)[2], tendo em vista que, caso deferido, o recurso não teria apenas efeito devolutivo. Ora, com o julgamento de mérito dos citados embargos de declaração pelo Colegiado desta egrégia Oitava Turma Cível, que negou provimento ao recurso à unanimidade (ID 33699097), o pedido formulado no bojo do agravo de instrumento está indubitavelmente prejudicado, razão por que não subsiste mais respaldo legal para obstar o cumprimento provisório da ação de despejo da origem. Além disso, equivoca-se o agravante ao argumentar que há possibilidade de interposição de agravo interno contra o acórdão que negou provimento aos declaratórios, porquanto tal espécie recursal só pode ser manejada contra decisão unipessoal do relator, conforme redação do caput do art. 1.021 do CPC. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de agravo de instrumento. Julgo prejudicado o agravo interno de ID 32964640. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador [1] Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime: [...] [2] Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo.